Tribunal: STF
Processo: RE 241393
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: - CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM CARÁTER
ELIMINATÓRIO, SEM PREVISÃO LEGAL. ALEGADA OFENSA AO "CAPUT" E AOS
INCISOS I E II AO ART. 37 DA CF/88.
        Hipótese em que a exigência se mostra descabida, em face dos
apontados dispositivos constitucionais.
        Recurso conhecido e provido.